Tribunal: TJPA
Processo: 0802614-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802614-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: WILLIAMS DE FREITAS BARBOSA, MANOEL DO ESPIRITO SANTO SILVA JUNIOR, LEONARDO CORDEIRO PINHEIRO, SUELEN FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO PARA AFASTAR A TUTELA EM RELAÇÃO A UM DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO À NOMEAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE. DECISÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.
AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

1.

O agravante MANOEL DO ESPÍRITO SANTO SILVA JUNIOR, não foi alcançado pelas desistências. Deste modo, para que a mera expectativa se convolasse em direito subjetivo à nomeação é necessário que demonstre, além da existência da vaga, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, nos termos do que foi sedimentado pelo STF no Tema 784 do STF.

2.

Os demais candidatos demonstraram que foram alcançados pela desistência, passando a figurar dentro do número de vagas. Decisão mantida em relação a eles.

3.

Agravos Internos conhecidos e não providos
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Agravos Internos, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos no Agravo de Instrumento (processo nº
0802614-75.2023.8.14.0000
-
PJE
) interpostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e por MANOEL DO ESPÍRITO SANTO SILVA JUNIOR, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para revogar a tutela em relação MANOEL DO ESPÍRITO SANTO SILVA JUNIOR, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, Manoel do Espírito Santo afirma que demonstrou a existência da vaga e da preterição pela contratação de servidor temporário capaz de fazer surgir seu direito à nomeação.

No recurso do Município, este alega que a simples existência de contratação temporária não significa, por si só, a preterição a direito do aprovado em concurso público, por ser situação permitida pela Constituição, aduzindo que a aprovação em cadastro de reserva não gera o direito subjetivo de nomeação apenas pelo surgimento de cargo vago ou pela abertura de novo concurso.

Alega que os agravados foram aprovados fora do número de vagas e que jamais houve qualquer nomeação de servidores efetivos sem observância da classificação.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DOS RECURSOS, passando a apreciá-los.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela em favor dos agravados, determinando que o Município de Belém realize suas nomeações.

Os agravados foram aprovados no Concurso Público nº 002/2020 do Município de Belém para provimento de vagas do grupo ocupacional magistério da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, nos seguintes cargos e colocações:

WILLIAMS DE FREITAS BARBOSA, 13ª colocação no cargo de Professor Licenciado Pleno em Educação Física;

LEONARDO CORDEIRO PINHEIRO, 14ª colocação no cargo de Professor Licenciado Pleno em Educação Física;

MANOEL DO ESPÍRITO SANTO SILVA JUNIOR, 15ª colocação no cargo de Professor Licenciado Pleno em Educação Física;

SUELEN FERREIRA DOS SANTOS, 92ª colocação no cargo de Professor Licenciado Pleno em Pedagogia –Séries Iniciais do Ensino Fundamental e/ou EJA;

KEICILANE KERLONY DA SILVA AMARAL, 96ª colocação no cargo de Professor Licenciado Pleno em Pedagogia –Séries Iniciais do Ensino Fundamental e/ou EJA.

O edital do certame ofertou 88 vagas para o cargo de Professor Licenciado Pleno em Pedagogia –Séries Iniciais do Ensino Fundamental e/ou EJA e 12 vagas para o cargo de Professor Licenciado Pleno em Educação Física, portanto, os agravados foram aprovados fora do número de vagas.

A Administração nomeou 91 candidatos aprovados no cargo de Professor Licenciado Pleno em Pedagogia –Séries Iniciais do Ensino Fundamental e/ou EJA, porém, posteriormente tornou sem efeito a nomeação de 6 candidatos, porque não cumpriram requisitos e por não terem tomado posse no prazo legal.

Quanto ao cargo de Professor de Educação Física, nomeou 12 candidatos, porém tornou sem efeito a nomeação de 2, pelos mesmos motivos.

Nos termos da jurisprudência do STJ a desistência da nomeação gera para o candidato classificado imediatamente posterior, o direito a nomeação. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UMA VAGA. EXONERAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Erick Acerb Barbosa contra o Governador do Estado de Alagoas e a Reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) objetivando a sua nomeação ao cargo de médico nefrologista, por ter sido aprovado na 2ª colocação do concurso público, no qual previa uma vaga, uma vez que a primeira colocada foi exonerada do cargo.

II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, surge, para o candidato classificado imediatamente posterior, o direito subjetivo de nomeação, desde que a desistência tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso
. Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 28/6/2022.) IV - Diante de o ente público ter ofertado uma vaga e o primeiro colocado renunciado ao cargo, emerge o direito líquido e certo do candidato classificado na posição subsequente no que tange à sua nomeação, haja vista que ficou demonstrado o interesse da administração publica, o agravante tem direito à nomeação.

V - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AgInt no RMS n. 63.017/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Diante disto, observa-se que as desistências alcançaram os candidatos WILLIAMS DE FREITAS BARBOSA, LEONARDO CORDEIRO PINHEIRO, SUELEN FERREIRA DOS SANTOS e KEICILANE KERLONY DA SILVA AMARAL, razão pela qual o agravo de instrumento não foi provido em relação a eles.

Por outro lado, quanto ao agravante MANOEL DO ESPÍRITO SANTO SILVA JUNIOR, não foi alcançado pelas desistências. Deste modo, para que a mera expectativa se convolasse em direito subjetivo à nomeação é necessário que demonstre, além da existência da vaga, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, nos termos do que foi sedimentado pelo STF no Tema 784 do STF. Senão vejamos a ementa do referido julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO
CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1(...)

.6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)

Portanto, ainda que o agravante tenha juntado documento novo, no qual demonstra a formalização de exoneração de um professor, como consignado em decisão anterior, essa vacância, por si só, não é suficiente para fazer surgir o direito subjetivo à nomeação, sendo necessária ainda, a comprovação da preterição, o que não ficou evidenciado nos autos, pois não comprovou a contratação de temporário no mesmo cargo e polo pretendido.

Deste modo, não há razões para a modificação da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVO INTERNOS, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2024